Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-55.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00034495520148140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS (ADVOGADA: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante. Havendo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, sendo descabida a absolvição. Quanto à dosimetria da pena, nada a retificar na pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Concurso material de crimes. Pena definitiva mantida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00034495520148140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS (ADVOGADA: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe, após o somatório das penas, 14 anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/04/2014, por volta de 15h30min, a polícia civil recebeu informações anônimas de que, no endereço sito à Rua Das Palmeiras, nº 503, bairro Área Verde, nesta cidade, o indivíduo conhecido como ¿RECK¿ teria entregue para algumas crianças certa quantidade de droga, ainda em pedra, para que fossem raspadas e embaladas. Assim, uma equipe formada por policiais civis e militares se deslocaram até a referida residência e, ao chegarem, encontraram dois adolescentes que foram identificados como sendo DARLISSON SÁ PEDROSO (16 anos) e DANIEL SÁ PEDROSO (14 anos), os quais estavam sozinhos, raspando e embalando substância entorpecente. No local foram apreendidos 99 (noventa e nove) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente, amarrados com linha na cor branca, contendo substância na forma de pó, esbranquiçada juntamente com 1 pedra amarela, pesando com a embalagem um total de 24,8g (vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), que deram resultado positivo para BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína, além de 01 (um) pires, 02 (duas) facas de mesa, 01 (um) carretel de linha, 01 (um) prato de vidro e vários sacos plásticos, utilizados para preparar e embalar a droga. Ao serem questionados, os adolescentes informaram que seus pais estão presos na penitenciária local e que a droga lhes havia sido entregue pelo denunciado, o qual havia saído daquela residência há meia hora antes da chegada da polícia e estava ensinando os menores a raspar e a embalar a droga, sendo essa a segunda vez que ¿RECK¿ lhes repassava droga. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 06 de junho de 2014, fl. 18.

Aduz o Apelante que não restou demonstrado que tenha concorrido para a infração penal. Alega que a sentença condenatória se baseia única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que devem ser colocados a prova quando as próprias supostas vítimas apresentam uma versão diferente dos fatos. Informa que nenhuma substância foi encontrada em sua posse e nem em sua residência. Requer sua absolvição ou a reforma da dosimetria da pena, pretendendo a aplicação do § 4º do art. 33, da lei 11.343/06, vez que atende aos requisitos legais, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Pretende ainda a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da fração de redução da pena em 2/3.

Contrarrazões às fls. 164-170.

Feito distribuído originalmente à Exma. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, que jurou suspeição nos termos dos arts. 112 e 254 do CPP, fl. 174.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00034495520148140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS (ADVOGADA: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe, após o somatório das penas, 14 anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 02/04/2014, por volta de 15h30min, a polícia civil recebeu informações anônimas de que, no endereço sito à Rua Das Palmeiras, nº 503, bairro Área Verde, nesta cidade, o indivíduo conhecido como ¿RECK¿ teria entregue para algumas crianças certa quantidade de droga, ainda em pedra, para que fossem raspadas e embaladas. Assim, uma equipe formada por policiais civis e militares se deslocaram até a referida residência e, ao chegarem, encontraram dois adolescentes que foram identificados como sendo DARLISSON SÁ PEDROSO (16 anos) e DANIEL SÁ PEDROSO (14 anos), os quais estavam sozinhos, raspando e embalando substância entorpecente. No local foram apreendidos 99 (noventa e nove) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente, amarrados com linha na cor branca, contendo substância na forma de pó, esbranquiçada juntamente com 1 pedra amarela, pesando com a embalagem um total de 24,8g (vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), que deram resultado positivo para BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína, além de 01 (um) pires, 02 (duas) facas de mesa, 01 (um) carretel de linha, 01 (um) prato de vidro e vários sacos plásticos, utilizados para preparar e embalar a droga. Ao serem questionados, os adolescentes informaram que seus pais estão presos na penitenciária local e que a droga lhes havia sido entregue pelo denunciado, o qual havia saído daquela residência há meia hora antes da chegada da polícia e estava ensinando os menores a raspar e a embalar a droga, sendo essa a segunda vez que ¿RECK¿ lhes repassava droga. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não restou demonstrado que tenha concorrido para a infração penal. Alega que a sentença condenatória se baseia única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que devem ser colocados a prova quando as próprias supostas vítimas apresentam uma versão diferente dos fatos. Informa que nenhuma substância foi encontrada em sua posse e nem em sua residência. Requer sua absolvição ou a reforma da dosimetria da pena, pretendendo a aplicação do § 4º do art. 33, da lei 11.343/06, vez que atende aos requisitos legais, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Pretende ainda a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da fração de redução da pena em 2/3.

A materialidade do delito se comprova diante do laudo pericial definitivo à fl. 11, comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína (99 papelotes e uma pedra da droga) e à fl. 25 do apenso - auto de apresentação e apreensão, onde se constata que foram apreendidos sacos plásticos, tubos de linha, pedaços de sacos plásticos na cor branca, dentre outros.

Por sua vez a autoria resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. O policial civil, fl. 54 - mídia, HÉLIO REGO PEREIRA, afirmou que:
¿(...) recebeu denúncia anônima de que uma pessoa conhecida por ¿RECK¿ estava entregando droga para dois adolescentes; que solicitou apoio da PM e se dirigiram ao local e ao adentrarem na residência se depararam com dois adolescentes, os quais após serem revistados, encontraram vários papelotes de droga, tipo pasta de cocaína e outros objetos usados para embalar a droga; que disseram que a droga pertencia a ¿RECK¿; que após conversarem com os adolescentes um deles os levou até a residência de RECK e lá nada foi encontrado.¿

A testemunha PM SAUL PAULO PEREIRA declarou que: ¿
chegando ao local encontraram dentro da casa dois adolescentes com papelotes de droga e outros objetos usados para embalar a droga; que disseram que a droga pertencia a ¿RECK¿; que na residência deste nada foi encontrado; que os adolescentes afirmaram que quem lhes entregava a droga era ¿RECK¿.¿

A testemunha ROSINEIDE VIEIRA SILVA, fl. 101 - mídia, afirmou que:
¿(...) é conselheira tutelar e foi chamada para acompanhar a situação dos dois menores pegos com a droga; que os menores afirmaram que quem lhes entregava a droga era uma pessoa conhecida por `RECK¿.¿

Os adolescentes DARLISSON SÁ PEDROSO e DANIEL SÁ PEDROSO afirmaram em juízo, fl. 101 - mídia, que: ¿
recebiam a droga de uma pessoa conhecida por ¿RECK¿; que a pessoa que lhes fornecia a droga passou a lhes ameaçar de morte caso dissessem quem vendia a substância; que recebiam dinheiro pelo `trabalho¿
.¿

O réu negou a prática delitiva afirmando que
¿não sabe o motivo pelo qual estão lhe acusando¿
, mídia à fl. 101.

Ressalto que os depoimentos e as provas amealhadas aos autos nos dão conta de que as testemunhas, policiais que realizaram o flagrante, e o relato dos adolescentes são harmônicos entre si e levam a crer que o réu praticava a mercancia da droga. Ademais, a substância entorpecente foi encontrada juntamente com objetos próprios para seu preparo e embalagem, demonstrando que se trata de tráfico de drogas. Tanto a denúncia anônima quanto os dois adolescentes encontrados preparando a droga para a venda foram uníssonos em afirmar que a pessoa que lhes fornecia a substância entorpecente para o preparo era conhecida como ¿RECK¿, identificado como sendo o réu.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INFORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTE. VERBETE N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
O depoimento de policiais constitui elemento idôneo a embasar o édito condenatório quando em conformidade com as demais provas dos autos. Precedente. -
Incide o enunciado n. 83 desta Corte quando a decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 404817 SP 2013/0331266-1, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014). (destaquei)

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que restou comprovado nos autos que praticou os delitos previstos nos arts. 33, caput, da lei 11.343/06 e 244-B da lei 8.069/90.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO TRÁFICO DE DROGAS

A pena base foi fixada pelo Juízo em 12 anos de reclusão e 1.000 dias multa diante das seguintes circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

A culpabilidade deve permanecer valorada negativamente diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que mantinha várias pessoas sob seu comando, terceirizando o manuseio da droga para atrapalhar as investigações policiais.

A conduta social também deve ser mantida como desfavorável, eis que revela distorções com os valores de convivência em sociedade. Demais, o manuseio da droga era realizado na residência dos menores, revelando que seu comportamento no mundo exterior que habita é demasiadamente negativo.

As circunstâncias do crime demonstram maior ousadia do réu, eis que praticava o delito utilizando-se de terceiros e de suas residências para embalar a substância entorpecente, desestruturando o ambiente familiar.

As consequências do delito devem permanecer também como desfavoráveis ao réu, uma vez que o crime produz efeitos devastadores na sociedade. Ademais, no caso em comento o efeito nefasto é potencializado pelo local em que foi cometido, pois a cidade de Santarém, como bem frisado pelo MM. Juízo
a quo,
é local importante no comércio de drogas, eis que tem ligação fluvial com a cidade de Manaus e países da América Latina.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo.

Sendo assim, mantenho a pena base em 12 anos de reclusão e 1.000 dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Ressalto que considero correta a não aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, eis que restou comprovado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida.

DA CORRUPÇÃO DE MENORES

A pena base foi fixada em 2 anos de reclusão, considerando que as seguintes circunstâncias foram valoradas negativamente: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade deve permanecer valorada negativamente diante do alto grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que remunerava os adolescentes para que embalassem a droga, ensinando-os a preparar a droga para a comercialização.

A conduta social mantenho como desfavorável, eis que envolveu os adolescentes no mundo das drogas, obrigando-os a servir de `escravos¿ do tráfico, revelando, portanto, mal comportamento social.

Não há elementos nos autos para aferir a personalidade do réu.

As circunstâncias do crime demonstram frieza e premeditação, uma vez que se utilizava dos adolescentes como `escudo¿ para despistar a polícia, aproveitando-se do fato de que estavam indefesos e sem possibilidades de desconfiar da conduta delituosa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo.
Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

Desta forma, mantenho a pena base em 2 anos de reclusão.

Diante do concurso material, nos termos do art. 69 do CP, a pena final totaliza 14 anos de reclusão e 1.000 dias multa. Após a detração promovida pelo Juízo
a quo,
restam 13 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator